Tribunal: TJES
Processo: 5006278-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006278-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANA ALVARENGA DOS SANTOS

COATOR: VEP- Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318, INCS. III E V. DO CPP. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N° 143.641/SP (STF). ORDEM CONCEDIDA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo nº 143.641/SP, entendeu ser possível a substituição da prisão, pelo recolhimento domiciliar, de mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentada.

2.
Demonstrado que a paciente é pessoa imprescindível ao cuidado de filhos, menores de 12 (doze) anos, deve prevalecer o interesse da criança, com a substituição da prisão, pelo recolhimento domiciliar.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006278-93.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANA ALVARENGA DOS SANTOS

COATOR: VEP- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIANA ALVARENGA DOS SANTOS
, contra ato da JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA – EXCLUSIVA DO REGIME SEMIABERTO, que, nos autos da execução penal n° 0005665-48.2008.8.08.0024, deixou de apreciar pleito de concessão de prisão domiciliar.

A defesa sustenta, em síntese, que a paciente faz jus à
substituição da prisão
pelo
recolhimento domiciliar,
na forma do disposto no
art. 318, incs. III e V, do CPP
1
,
em razão de possuir filhos menores de 12 (doze) anos que dependem, integralmente, de seus cuidados.

Argumenta que há parecer ministerial exarado nos autos da execução pela concessão da benesse, contudo, o pedido permaneceu sem apreciação, desde meados do ano de 2023, até a data da impetração do presente
habeas corpus
(Id. 8366717).

Acerca dos fatos
, colhe-se que a paciente foi condenada, nos autos das ações penais n° 0010398- 24.2008.8.08.0035 e 0020183-05.2011.8.08.0035, a 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Após o cumprimento de mais de 1/6 (um sexto) da pena, FABIANA progrediu para o regime semiaberto, e foi autorizada a realizar trabalho externo, todavia, não retornou para a unidade prisional no dia 21/10/2014, fato que caracterizou sua evasão.

Em 29/2/2024, a paciente foi recapturada, e retomou o cumprimento da pena no regime fechado.

O cerne da controvérsia, do presente
habeas corpus,
é verificar se FABIANA ALVARENGA DOS SANTOS preenche os requisitos do art. 318 do CPP, para ter sua prisão substituída por cautelares diversas.

Ao exame das alegações defensivas, e da documentação acostada, entendo que a ordem deve ser concedida.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
habeas corpus

coletivo
nº 143.641/SP, realizado em
20/2/2018,
sob a Relatoria do
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
2
,
concedeu a prisão domiciliar às mães, preventivamente encarceradas, estendendo a ordem, de ofício, a todas as demais mulheres, gestantes, ou mães de filhos, menores de 12 (doze) anos, que se encontrassem na mesma situação.

Desse modo, examinando as peculiaridades do caso, a conclusão que se impõe, é a de que a paciente preenche os requisitos, fixados no
habeas corpus

coletivo
nº 143.641/SP, e reproduzidos no art. 318, incs. III e V, do CPP
3
, já que comprovou ser pessoa imprescindível aos cuidados de filhos, menores de 12 (doze) anos (Id. 8346408).

Destaco, ademais, que a paciente possui endereço certo, impondo-se concluir que faz
jus
à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incs. III e V, do Código de Processo Penal, que reconhece a prevalência do interesse da criança.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, ratificando a liminar, anteriormente deferida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8651566),
CONCEDO A ORDEM,
para substituir a prisão de
FABIANA ALVARENGA DOS SANTOS
pela domiciliar, cumulada com as cautelares do art. 319, incs. I, III e IV, do CPP
4
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...)
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (...)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

2
STF. HC: 143641 SP - SÃO PAULO 0004590-38.2017.1.00.0000,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Data de
Julgamento: 20/02/2018,
Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-215 09-10-2018.

3
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...)
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (...)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

4
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; (...)
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para conceder a ordem.

É COMO VOTO.